Tribunal: STF
Processo: MS 34735
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APOSENTADORIA. LEI Nº 8.878, DE 1994. ANISTIADOS COLLOR. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME. SITUAÇÃO FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAL. DECADÊNCIA, NOS TERMOS DO ART. 54 DA LEI Nº 9.784, DE 1999: INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO TEMA RG Nº 839. OMISSÃO: INEXISTÊNCIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS: DESCABIMENTO. 



    1. No julgamento dos primeiros embargos de declaração, inaugurei divergência para, identificando a ocorrência de situação flagrantemente inconstitucional e em observância ao entendimento consolidado nesta Suprema Corte — sobretudo ao exame do Tema RG nº 839 —, reconhecer a possibilidade de revisão do enquadramento funcional do servidor aposentado, não obstante já transcorrido o prazo decadencial previsto na Lei nº 9.784, de 1999.



    2. Não tendo havido alteração da jurisprudência dominante, não se subsome, a presente hipótese, à modulação de efeitos prevista no art. 927, § 3º, do CPC.



    3. Embargos de declaração rejeitados.